Tribunal: STJ
Processo: 5028894-81.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215610 - SC (2025/0161393-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: KAIROS ANTUNES HEINRICH
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
REVOGAÇÃO.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO

ATACADO.
INCIDÊNCIA
DO
DECISUM
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/06/2025
24/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: f4f73e23-1d84-422b-bfd0-5b2d9b2cb663

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215610 - SC (2025/0161393-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: KAIROS ANTUNES HEINRICH
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
REVOGAÇÃO.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO

ATACADO.
INCIDÊNCIA
DO
DECISUM
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma agravo regimental de KAIROS ANTUNES
HEINRICH interposto contra a decisão em que julguei improvido o recurso em habeas
conforme a seguinte ementa (fls. 144/146):
corpus,
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.
MOTORISTA DE
MODUS OPERANDI.
APLICATIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONTEMPORANEIDADE.
EXISTÊNCIA.
PRECEDENTES.
INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
O agravante reitera os argumentos da petição inicial do recurso e pede, ao
final, a reforma da decisão agravada para o fim de se revogar a prisão preventiva.
Não abri prazo para apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA47700086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 19:41:09
Código de Controle do Documento: 3de49d64-a055-41b3-9f1e-50c1b8555764

O agravante se limitou a reiterar os argumentos da petição inicial do
recurso, consistentes na gravidade abstrata do delito e na falta de contemporaneidade
do decreto de prisão preventiva, sem rebater o
empregado
modus operandi
– pois o
recorrente, ao lado de outros três indivíduos, adentrou no carro da vítima (motorista de
aplicativo) e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e arma
de fogo, restringiu a sua liberdade, mantendo-a amarrada e trancada, em uma casa,
por cerca de 10 horas, e subtraiu seu veículo, 2 celulares, documento CNH, cartão
e o risco de reiteração delitiva, por responder
bancário e quantia em dinheiro (fl. 145) ,
–
a duas ações penais.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47700086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 19:41:09
Código de Controle do Documento: 3de49d64-a055-41b3-9f1e-50c1b8555764

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 215.610 / SC
Número Registro: 2025/0161393-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
5001695672025824052 50016956720258240523 50288948120258240000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KAIROS ANTUNES HEINRICH
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAIROS ANTUNES HEINRICH
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48447411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:20
Código de Controle do Documento: 741ef7c7-57f2-4aee-af1c-bf1a7d2e20fa

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:20
Código de Controle do Documento: 741ef7c7-57f2-4aee-af1c-bf1a7d2e20fa